Tribunal: TJDFT
Processo: 0000760-67.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso de apelação contra sentença condenatória pelo crime de desacato, na qual o réu pede sua absolvição ao argumento de que não haveria dolo específico em sua conduta, porque teria proferido os xingamentos contra os policiais com o intuito de desabafar. Requereu a absolvição. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.

2. Descabidas as alegações do recorrente. Toda a prova colhida na fase inquisitória, corroborada pela produzida sob o crivo do contraditório (i.d. 24118405; 24118411), é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de desacato. Verifica-se que os depoimentos das testemunhas são coesos e harmonizam-se com o depoimento do apelante que confirmou os fatos narrados na denúncia.

3. Atipicidade da conduta. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que o réu proferiu palavras de baixo calão contra os policiais, ofendendo, portanto, a dignidade, o prestígio da função pública.

4. O fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O acusado é imputável, uma vez que não provou sua inconsciência na ilicitude dos fatos, de forma que deve ser mantida a sentença.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).